Tribunal: TJMT
Processo: 1017931-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017931-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MARIA MARTA DE CARVALHO - CPF: 034.111.661-00 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), HELIO FONSECA DA SILVA - CPF: 297.363.888-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (IMPETRANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (IMPETRANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017931-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA MARTA DE CARVALHO
IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROVOCAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO TEMPORÁRIA – PREMISSA DO STJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – PERTINÊNCIA – CRIME OCORRIDO EM AGOSTO DE 2020 – DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTADOS NOS AUTOS EM OUTUBRO DE 2020 – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“In casu, constata-se que houve representação da autoridade policial para decretação da prisão temporária, (...), tendo o Juízo processante decretado a prisão preventiva, por entender a medida necessária, a bem da ordem pública, vulnerada diante das circunstâncias e da gravidade concreta do delito, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto.” (...).”
(STJ, HC no 491.707/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 2/4/2019)

“
O pressuposto da garantia da ordem pública mostra-se elidido pela ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão ou pela inexistência de anotações criminais anteriores/posteriores (STJ, RHC 119009/PE).”
(TJMT, HC no 1002363-62.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017931-50.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARIA MARTA DE CARVALHO
IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA MARTA DE CARVALHO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado – artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam que: 1) a prisão preventiva é ilegal, pois, além de inexistir contemporaneidade com os fatos apurados, foi decretada de ofício pelo magistrado singular; 2)
“a própria autoria do delito se encontra totalmente duvidosa até o presente momento, havendo situações que até o momento não foram devidamente investigadas, como “uma briga da vítima com outras pessoas” no dia anterior”
; 3) a autoridade coatora decretou a prisão preventiva
“utilizando de anêmicos indícios em relação à paciente, como uma interceptação telefônica ainda no ano de 2020”
, como também de fundamentos genéricos relacionados ao
periculum libertatis
; 4) a paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas

Ao final, requerem a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“substituindo a prisão decretada em desfavor da paciente por medidas cautelares”
.

É o necessário.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017931-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 5.8.2020, a vítima Hélio Fonseca da Silva foi assassinada
“por dois indivíduos não identificados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo”
,
“nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Conveniência Skinão”
, de propriedade da paciente.

Consta ainda que a paciente
“teria chamado os executores para o seu estabelecimento, onde a vítima já se encontrava”
, além de possuir
“contatos com membros da facção denominada Comando Vermelho, e que estes se propõem a solucionar possíveis conflitos e desavenças que venham a ocorrer em seu estabelecimento”
.

Em 9.8.2022, a autoridade policial representou pela prisão temporária da paciente,
“visando esclarecer as causas e circunstâncias que se deram a morte de Hélio Fonseca da Silva”
, como também pela busca e apreensão domiciliar, nestes termos:

“Segundo se apurou, na data acima referida,
nas proximidades do estabelecimento comercial denominado Conveniência Skinão, de propriedade da representada, a vítima foi surpreendida por dois indivíduos não identificados, de posse de arma de fogo, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo, que acabaram por levá-lo a morte
.

Iniciadas as investigações, através de informantes que não quiserem se identificar,
a representada chamou os executores para o seu estabelecimento, onde a vítima já se encontrava
.

Diante das informações,
representou-se pela interceptação telefônica da representada, onde durante suas conversas com sua filha a mesma evita a todo instante falar sobre a morte de Hélio, afirmando em um diálogo ...não pode ficar falando muita coisa nesse telefone... Em um outro diálogo, percebe-se que a representada tem bons contatos com membros do Comando Vermelho e que pode chamar membros do facção para solucionar possíveis conflitos e desavenças que venham ocorrer em seu estabelecimento. Paralelo a interceptação, a equipe responsável pela investigação, em análise as câmeras de videomonitoramento constatou que um veículo New fiesta estacionou na porta de seu estabelecimento, com 02 indivíduos, que adentraram no bar e lá permaneceram por aproximadamente 20 (vinte) minutos, quando cometeram o crime, evadindo-se do local em seguida
.

Ao ser ouvida nesta especializada, a representada negou que houvesse acontecido qualquer discussão no interior de seu estabelecimento e que o veículo da vítima era o único que estava estacionado na frente do local.

Ora excelência, não obstante haja indícios de participação da representada no crime em comento, algumas questões referentes ao homicídio ainda não foram solucionadas, resultando daí a imprescindibilidade da cautela pessoal para conclusão das investigações, já que as testemunhas que presenciaram os fatos, são em sua maioria empregados da representada e tal fato por si só já prejudica os trabalhos investigativos.”
(delegada, Karla Cristina Peixoto Ferraz)

O Ministério Público manifestou-se
“parcialmente favorável ao pleito da autoridade policial, para determinar apenas a busca e apreensão”
(promotor de Justiça, Thiago Marcelo Francisco dos Santos).

No dia 18.8.2022, o magistrado singular: a) deferiu a busca e apreensão domiciliar, com consequente quebra de sigilo de aparelhos telefônicos eventualmente apreendidos; b) não acolheu a representação da autoridade policial pela prisão temporária; c) decretou a prisão preventiva da paciente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“Primeiramente, importante destacar o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC no 203.208, segundo o qual, embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, ele não está vinculado ao pedido formulado pelo Ministério Público.

(...)

Deste modo,
uma vez provocado, a decisão do magistrado não está vinculada ao pedido do Ministério Público, não havendo que se falar em atuação ex-officio, uma vez que é permitido atuar conforme ditames legais, desde que provocado
. Interpretação diversa, seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, tornando-o mero chancelador de suas manifestações.

Satisfeita, portanto, o requisito de anterior e formal provocação da autoridade policial, em que pese manifestação contrária do representante do Ministério Público, não há que se falar em atuação oficiosa deste Juízo, passando-se ao caso dos autos
. (...).

Pois bem, no caso dos autos, verifica-se que a identidade autoral é certa, bem como, a autoridade policial demonstra que a investigada poderia estar impossibilitando, através de seus funcionários, vez que as testemunhas que presenciaram os fatos, são em sua maioria empregados da representada e tal fato prejudica os trabalhos investigativos.
Deste modo, entendo que a medida pleiteada (prisão temporária) não condiz com a situação procedimental dos autos
.

Todavia,
vislumbro a possibilidade da decretação da prisão preventiva em face da investigada, com respaldo no princípio da instrumentalidade das formas
, pois, este juízo não deixará de apreciar tal pedido em busca da apuração da verdade,
mesmo praticado de forma diversa da qual prevista, atingirá sua finalidade
.

(...)

No caso em tela,
verifica-se que, a autoridade policial pleiteou a decretação da prisão temporária sob o argumento de que é imprescindível, de modo a permitir o avanço das investigações
.

Deste modo,
a autoridade policial sustenta que a medida cautelar de constrição de liberdade é medida extremamente necessária para garantir o sucesso da investigação policial
, evitando-se, pois, que a representada interfira na colheita de provas.

Pois bem,
compulsando detidamente os autos, vislumbro que, de acordo com a autoridade policial, em que pese o procedimento investigativo ainda não se encontrar concluído, é certo que há prova da existência do crime, bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, dado o envolvimento da investigada com a facção criminosa do “Comando Vermelho
”.

Assim,
a segregação cautelar da representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoas que demonstram desprezo ao ordenamento legal, através do “Tribunal paralelo do crime organizado
”. (...)

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório da investigada. Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é à medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente
.

Por fim, considerando que à ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos.
Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva da investigada Maria Marta de Carvalho
. (...).

Como se não bastasse, acerca dos delitos contra a vida, em tese, cometido, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea, sendo a realidade alarmante/tenebrosa da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de homicídio com envolvimento de facção criminosa. (...)

Decreto a PRISÃO PREVENTIVA da investigada MARIA MARTA DE CARVALHO, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com arrimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal.”
(juiz Wagner Plaza Machado Junior)

Como se vê, o magistrado singular, ao apreciar representação formulada pela autoridade policial de decretação da custódia temporária, entendeu estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP e, por conseguinte, decretou a prisão preventiva.

No caso, não houve decretação da custódia de ofício, na medida em que o juiz singular foi previamente provocado pela autoridade policial.

O entendimento do magistrado
a quo
tem suporte em julgado do STJ, razão pela qual não identifico a manifesta ilegalidade do ato constritivo, nesse ponto.

Confira-se o aresto do STJ:

“Não é nula a decisão do Juízo singular que, de ofício, decreta a prisão preventiva do acusado, quando presentes os requisitos e fundamentos para a medida extrema, mesmo sem prévia provocação/manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial. Precedentes. 3.
In casu, constata-se que houve representação da autoridade policial para decretação da prisão temporária
, (...),
tendo o Juízo processante decretado a prisão preventiva, por entender a medida necessária, a bem da ordem pública, vulnerada diante das circunstâncias e da gravidade concreta do delito, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto
.” (...).”
(HC n. 491.707/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 2/4/2019)

No mesmo sentido são os seguintes acórdãos do TJMG:

“Não há que se falar na decretação ex officio da prisão preventiva quando o órgão legitimado pede, ao menos, pelo deferimento da prisão temporária.”
(HC no 1.0000.21.267824-7/000, Des. Alexandre Victor de Carvalho, 5a Câmara Criminal, 25/01/2022)

“A despeito de a autoridade policial ter representado pela prisão temporária do autuado, a decretação da custódia preventiva pelo Juiz é legal, não só porque precedida de provocação, mas também com base no princípio do livre convencimento motivado.”
(HC no 1.0000.20.564907-2/000, Desa. Paula Cunha e Silva, 6a Câmara Criminal, 25/11/2020)

No tocante aos fundamentos e à contemporaneidade do decreto preventivo, o magistrado singular fundamentou-o na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade do crime e os indicativos de que a paciente teria envolvimento com integrantes do Comando Vermelho.

Não obstante, analisando detidamente os autos, tenho que inexistem elementos
atuais
que justifiquem a necessidade da adoção da medida extrema em desfavor da paciente, conforme, aliás, já havia se manifestado o órgão ministerial de primeiro grau. Confira-se:

“No caso em apreço, o Ministério Público entende que, nada obstante haja fundadas razões da participação da representada no crime,
a prisão se justifica em gravação obtida em 07/10/2020 conforme se observa do relatório policial, retirando, assim, a contemporaneidade da justificativa da cautelar
.

Sem prejuízo, não há, até o momento, elementos concretos de que a representada possa interferir na instrução processual
, de modo a esvaziar, neste momento, a imprescindibilidade mencionada no art. 1o, I, da Lei 7.960/89.”

Os motivos ensejadores da custódia preventiva não são contemporâneos, tendo em vista que, além de o fato ter ocorrido em 5.8.2020, foram extraídos de gravações [de câmeras e conversas telefônicas] juntadas aos autos em outubro de 2020.

Igualmente não se pode conjeturar o risco de reiteração delitiva, considerando que inexiste qualquer informação de que a paciente, após a instauração do inquérito policial correlato [em 2020], tenha se envolvido em outras práticas criminosas.

Também não há nenhum elemento concreto de que a paciente tenha interferido na produção de provas, intimidado testemunhas ou mesmo foragido do distrito da culpa, tanto que foi presa em sua residência [em 29.8.2022], quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Nesse contexto, reputo plausível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“(...) além dos fatos que deram origem ao Inquérito Policial datarem de quase dois anos antes da representação (agosto/2020), os motivos elencados como justificadores da custódia também não são contemporâneos ao decreto constritivo, eis que teriam ocorrido no ano de 2020 (conversas travadas em outubro/2020). (...). Isso posto, manifesto pelo conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela concessão parcial da ordem pretendida, substituindo a prisão decretada em desfavor da paciente por medidas cautelares.”

Colaciono ainda os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“Para a decretação da prisão preventiva, exige-se a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Estando o paciente em liberdade, por mais de um ano, desde o delito que lhe é imputado, sem que se tenha notícia do cometimento de novos crimes, padece de fundamentação concreta a decisão que decretou a sua segregação cautelar. Não demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é possível a substituição dela por cautelares diversas.”
(HC no 1012320-87.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 21/07/2020)

“O pressuposto da garantia da ordem pública mostra-se elidido pela ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão ou pela inexistência de anotações criminais anteriores/posteriores (STJ, RHC 119009/PE).”
(HC no 1002363-62.2020.8.11.0000, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/05/2020)

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva da paciente MARIA MARTA DE CARVALHO pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço;

d) não se envolver em outro fato ilícito;

Por fim, fica a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Delego
ao Juízo de origem a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver presa.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pela paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022